Tribunal: TJMT
Processo: 1019360-57.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1019360-57.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: CASTEGIANE AVELINO DA ROCHA
IMPETRADO: EXMO SR.GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CASTEGIANE AVELINO DA ROCHA contra ato tido como ilegal do EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente em sua nomeação para o cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – Perfil Profissional: História para o qual foi classificado em cadastro reserva no concurso público regido pelo Edital no.001/2017.
O impetrante relata que foi classificado em cadastro reserva no certame público, todavia, o impetrado efetuou 10 (dez) contratações temporárias para o cargo de Professores da Educação Básica – atribuição: Licenciatura Plena em História - na rede de ensino estadual localizada em Sinop.
Sustenta, ainda, que tendo em vista a manifesta necessidade de preenchimento do cargo pelo ente político, e ocorrendo a preterição do impetrante, cabe ao Poder Judiciário, velando pelo princípio da legalidade, moralidade e do concurso público, afastar a coação e determinar seja o cargo ocupado por aqueles que obtiveram êxito no certamente público.
Nesses termos, aqui resumidos, pontua, a violação a princípios constitucionais e administrativos, defendendo a existência de violação a direito líquido e certo e presentes os requisitos autorizadores à concessão liminar da ordem mandamental, pleiteando que seja determina a sua imediata nomeação no cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – Perfil Profissional: História.
Juntou documentos (ID 28788490 a 28791965).
É a síntese do necessário.
DECIDO.
2. Segundo a dicção do art. 5o, LXIX, da CF c/c art. 1o, da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança é ação constitucional de rito especial destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofra violação ou justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for.
Ocorre que, além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis em qualquer procedimento judicial, constitui pressuposto específico do mandado de segurança a prova antecipada da liquidez e certeza do direito, salvo se o documento necessário à prova do alegado se encontre em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo, hipótese sequer cogitada (art. 6o, §1o, da Lei 12.016/09).
Nesse sentido, sobre o conceito do direito líquido e certo apto a amparar essa pretensão, HELY LOPES MEIRELLES leciona que – verbis:
“Mandado de Segurança é o meio constitucional (artigo 5o, LXIX e LXX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteger direito individual ou coletivo, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Está regulado pela Lei 1.533, de 31.12.51 e legislação subsequente. O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, sujeito a normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil. Destina-se a coibir atos ilegais de autoridade, que lesem direito subjetivo, líquido e certo do impetrante. (...) Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração (...)” ("Direito Administrativo Brasileiro", Editora RT, 14a edição, 1989, pág. 612). grifei
É pacífico o entendimento de que a liquidez e certeza do direito referem-se aos fatos e não à complexidade do direito, daí porque CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO considera líquido e certo o direito – verbis:
“(...) quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (artigo 5o, parágrafo único, da Lei 1.533).” (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 4a edição, p. 117).
O mandado de segurança exige narrativa precisa dos fatos, com indicação livre de dúvida do direito líquido e certo que se diz violado, amparado em prova pré-constituída.
A impetração relaciona direito subjetivo à nomeação de candidato classificado em cadastro reserva, em concurso público, ao argumento de existência de vagas no polo em que restou classificado, decorrente de contratações de servidores de forma precária no cargo ao qual concorreu.
Da análise dos autos, verifica-se que o certame ofereceu 05 (cinco) vagas para o cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – Perfil: História em Sinop (Edital no 001/2017), os quais já foram nomeados, sendo que a impetrante foi classificado em 6o (sexto) lugar no certame público, figurando portanto como o próximo da lista da lista.
Sustenta o impetrante que a Administração Pública, ignorando a existência de cadastro de reserva, realizou 10 (dez) contratações temporárias para o cargo de Professores da Educação Básica – atribuição: Licenciatura Plena em História - na rede de ensino estadual localizada em Sinop.
Em tal contexto fático, o impetrante apresenta, através dos documentos acostados aos autos a contratação para ocuparem o cargo de Professor - Licenciatura Plena: História, do seguintes servidores:
SERVIDOR CONTRATADO
CARGA HORÁRIA
MOTIVO
PERÍODO
ID
ADRIANA DA SILVA BRITO
16h
Aulas Residuais
04/02/2019 a 20/12/2019
28791950
ADRIANA PATRICIA SARTORI
20h
Complementação Temporária Do Quadro
04/02/2019 a 20/12/2019
28791952
CANDIDA REGINA DE SOUSA GONCALVES
14h
Aulas Residuais
04/02/2019 a 20/12/2019
28791954
DALVA BEATRIZ WERNER
20h
Substituído: (242291/22) Marcelo Veber Goldani
04/02/2019 a 20/12/2019
28791955
DANIEL MARTINS PEREIRA
08h
Substituído: (144482/28) Paulo Marchiori Corte
06/02/2019 a 20/12/2019
28791956
EDNA DE ANDRADE BEZERRA
20h
Aulas Residuais
05/02/2019 a 20/12/2019
28791957
ELIZABET ZAGO PICCOLI
02h
Substituído: (78250/9) Jose Aldair Pinheiro
04/02/2019 a 20/12/2019
28791960
ENILDE BORGES MOREIRA
20h
Aulas Residuais
04/02/2019 a 20/12/2019
28791962
IVAN CESAR GRUBER
02 h
Aulas Residuais
04/02/2019 a 20/12/2019
28791964
JOAO PAULO ROSSATTI
02h
12h
03h
Aulas Residuais
04/02/2019 a 20/12/2019
28791965
Nesse contexto, a contratação de servidores a título precário, demonstra a existência de vagas em quantidade suficiente para atingir posição da impetrante .
No entanto, em que pese o impetrante ter demonstrado a contratação temporária, entendo que não deve ser concedida a liminar, uma vez que não ficou deveras comprovada alegada preterição, já que os contratos temporários tem prazo de validade estipulados, demonstrando a temporariedade dos contratos.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade tida coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, encaminhando-se cópia desta decisão.
Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, ingresso no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
Após, colha-se o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora